Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704597-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 43472095) interposto por ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 148392087, na origem) que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0700711-35.2023.8.07.0018 movida pela ora Agravante em face do DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu o pedido da Agravante. A Agravante sustentou, em suas razões recursais, que: (i) a demanda de origem foi ajuizada com a finalidade de se obter tutela provisória de urgência para excluir os itens 119 e 120 do EDITAL no 4/2022 – COMERCIAL ESTRUTURAL (SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS), que foi publicado em dezembro/2022 para a venda direta de imóveis de regularização fundiária em áreas de regularização de interesse social; (ii) os lotes descritos pelo edital não possuem as áreas/medidas já conhecidas pelos ocupantes que se estabeleceram no local ao longo dos últimos 20 anos; (iii) não procede a manifestação da TERRACAP no ID 148348488 (na origem); (iv) a Agravante não tentou induzir Juízo a erro; (v) a aparência de que os lotes de item 119 e item 120 são diferentes dos lotes mencionados na petição inicial se deve ao fato de ter havido alteração no endereço após novo projeto urbanístico ter sido aprovado para a Cidade Estrutural; (vi) a discussão quanto aos lotes e suas áreas foi objeto de ação de reintegração de posse n. 2008.01.1.110775-6; (vii) no ano 2011, a Autora conseguiu a reintegração na posse em relação ao imóvel: SCSV leste, Qd 1, Conjunto 7, Lote 1; (viii) em 13/04/2021, a Autora apresentou requerimento à Terracap solicitando visita in loco para aferição das medidas dos imóveis SCSV leste, Qd 1, Conjunto 7, Lotes 1 e 2, pois já possuía necessidade de esclarecimento acerca da área; (ix) em dezembro de 2022, a Autora obteve a certidão do IPTU do endereço antigo (SOES Qd 6, lote 33) cuja inscrição era 4.961.145-3; (x) esta inscrição foi baixada pela Terracap e houve alteração da matrícula que estava no nome da Autora para o nome da Terracap, sem qualquer notificação prévia ou anuência da Assistida; (xi) apesar de a Terracap ter rejeitado a impugnação ao edital alegando extemporaneidade, a Autora anexa foto do Ofício n. 3372, elaborado já em 09/08/2021, quando houve atendimento na DPDF para colher esclarecimentos. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar ao Recorrido, em sede de tutela de urgência, que exclua do edital os itens 119 e 120, de modo que não sejam objeto de propostas, não haja habilitação de proponentes em relação a tais lotes e, tampouco, homologação da venda direta de tais imóveis, até que haja correção do vício de dimensionamento dos lotes 1 e 2. Em contrarrazões (ID 45964563), o Agravado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 44463472). Em razão da inclusão da TERRACAP no polo passivo nos autos de origem, determinei a inclusão da referida Autarquia no polo passivo do presente recurso. É o relatório. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0700711-35.2023.8.07.0018), verificou-se que em 24/10/2023 foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido (ID 175723612 dos autos de origem), na qual o Juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023 15:23:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador